Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-83.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEOENERGIA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE / FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. LACRES VIOLADOS. PERÍCIA. RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição ou após a distribuição do recurso, em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser conhecido. A apelante formulou pedido de efeito suspensivo no bojo da própria petição recursal, o que evidencia a inadequação da via eleita.
2. Se, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença (notadamente a invocada irregularidade da expedição do TOI), contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório, não há que se falar em violação ao principio da dialeticidade.
3. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL dispõe sobre os procedimentos técnicos a serem adotados pela prestadora de serviço de energia. O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI “é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário. (...)” (Acórdão 1208724, 07059157020178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019).
4. No caso, verifica-se que a vistoria promovida no medidor de energia inserido no imóvel da autora/apelante, foi realizada por agentes capacitados da ré e não pode ser considerada ilegal, tampouco arbitrária, porquanto promovida dentro dos parâmetros legais.
5. A nulidade de ato jurídico e administrativo somente ocorre se presentes causas de nulidade absoluta ou relativa prevista no Código Civil (artigos 166 e 171) ou quando é eivado de irregularidade insanável; quando o servidor público ou de empresas concessionárias age com desvio de finalidade, abuso de poder, com ilegalidade e sem observar o devido processo legal administrativo instaurado, com violação a princípios previstos no artigo 37 da CF; ou violação à legislação que regulamenta a concessão de serviços de fornecimento de energia elétrica ou normas da ANEEL, em se tratando de empresa concessionária desse tipo de serviço.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.